Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA QUALIFICADA. EXTORSÃO. AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, por incursão, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 140, caput, c/c artigo 141, § 3o, 158, caput, e 147, § 1o, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e sua manutenção, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, da suficiência da internação voluntária em clínica de reabilitação e de medidas cautelares diversas da prisão, bem como do alegado cerceamento de defesa na fase inquisitorial.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente na gravidade concreta dos fatos, no risco atual à integridade física e psicológica da vítima e de suas filhas, nos relatos de reiteração de agressões físicas e verbais, nos registros feitos no formulário de avaliação de risco e na necessidade de interromper o ciclo de violência doméstica.
5. A vaga para internação voluntária em comunidade terapêutica e as demais medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, no caso, para neutralizar o risco concretamente evidenciado e assegurar a efetiva proteção da ofendida.
6. O alegado cerceamento de defesa na fase inquisitorial não se configura, pois o interrogatório policial restou prejudicado em razão do estado de embriaguez do conduzido, ora paciente.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.